Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-66.2021.8.26.0030
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Pleito de absolvição por ter agido em legítima defesa – Inexistência de prova extreme de dúvidas sobre a excludente de legítima defesa, questão a ser analisada pelo juízo natural – Materialidade e indícios de autoria suficientes, nesta fase, para a submissão ao Conselho de Sentença, diante do princípio in dubio pro societate –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Pleito de absolvição por ter agido em legítima defesa – Inexistência de prova extreme de dúvidas sobre a excludente de legítima defesa, questão a ser analisada pelo juízo natural – Materialidade e indícios de autoria suficientes, nesta fase, para a submissão ao Conselho de Sentença, diante do princípio in dubio pro societate – Desprovimento do recurso.